Tribunal: STF
Processo: ARE 864025
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. PRETENSA IDENTIDADE COM O IPVA. INOCORRÊNCIA.



    1. O critério material da taxa de segurança pública é o exercício do poder de polícia pelas autoridades de trânsito. O fato de o sujeito passivo ser o proprietário do veículo automotor decorre do objeto da fiscalização, que é o veículo a ser licenciado. A situação não está a revelar identidade com o IPVA, na medida em que o fato imponível do imposto é o simples fato de ser proprietário do veículo, independentemente de qualquer atuação estatal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.